Tribunal: TCU
Processo: 025.039/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades na gestão de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para a aquisição de medicamentos destinados à assistência farmacêutica básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1978/2016-TCU-Plenário (Rel. Min. Raimundo Carreiro), tendo em vista irregularidades em aquisições de medicamentos com recursos do Convênio 709522/2009 e de transferência fundo a fundo ao município de Cerro Azul/PR; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Dalton Luiz de Moura e Costa e a Sra. Sandra Maria Cavalheiro de Meira, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Danieli Desplanches e pelas sociedades empresárias GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda., Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda., e Sobieski & Sobieski Ltda.; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d"; arts. 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II, III e IV; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo relacionados, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, com o abatimento de valores eventualmente já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Responsáveis solidários: Sr. Dalton Luiz de Moura e Costa, Sra. Sandra Maria Cavalheiro de Meira e sociedade empresária GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda.: Data Valor do débito (R$) 12/8/2010 41.035,69 9.3.2. Responsáveis solidários: Sr. Dalton Luiz de Moura e Costa, Sra. Sandra Maria Cavalheiro de Meira e sociedade empresária Sobieski & Sobieski Ltda. Data Valor do débito (R$) 28/7/2010 31.516,00 28/7/2010 41.356,08 30/7/2010 19.606,67 30/7/2010 19.351,25 9.3.3. Responsáveis solidários: Sr. Dalton Luiz de Moura e Costa, Sra. Sandra Maria Cavalheiro de Meira, sociedade empresária Empresa Sobieski & Sobieski Ltda. e Sra. Danieli Desplanches: Data Valor de débito (R$) 12/7/2011 52.480,00 9.3.4. Responsáveis solidários: Sr. Dalton Luiz de Moura e Costa (CPF XXX.668.619-XX), Sra. Sandra Maria Cavalheiro de Meira (CPF 521.629.319- 15), sociedade empresária Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09) e Sra. Danieli Desplanches (CPF XXX.425.509-XX) Data Valor do débito (R$) 17/6/2011 85.079,92 9.4. aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsáveis Valor da multa (R$) Dalton Luiz de Moura R$ 30.000,00 Sandra Maria Cavalheiro de Meira R$ 30.000,00 Sociedade empresária Sobieski & Sobieski Ltda R$ 30.000,00 Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. R$ 10.000,00 Danieli Desplanches R$ 10.000,00 GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. R$ 10.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. dar ciência do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível no endereço ; 9.9. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado do Paraná, para as providências que entender cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.